Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-34.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: REINALDI ALVES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial que confirmou a decisão de tutela antecipada, condenou o banco réu ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão (astreinte) no valor de R$ 650,00 por desconto indevido, a partir de abril de 2022 em diante, devendo o autor comprovar os descontos em sede de cumprimento de sentença, e declarou a nulidade do contrato de empréstimo realizado em nome do autor, no dia 17/09/2021, no valor de R$ 25.233,61, em 71 parcelas no valor de R$ 641,00. Condenou ainda o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença e a restituir ao autor todos os valores descontados indevidamente no seu benefício de aposentadoria referentes ao contrato, na forma simples, a ser comprovado pela juntada de todos os extratos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da data do desconto indevido. Em suas contrarrazões o autor recorrido REINALDI ALVES DE LIMA suscitou em preliminar a litigância de má-fé do banco réu. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 17 de novembro de 2022. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.